Tribunal: TJSP
Processo: 1003409-90.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a cessação dos descontos, condenar à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e impor devolução dos valores creditados em conta. O apelante sustenta, em preliminar, ocorrência de prescrição e decadência, além da existência de contrato válido, comprovado por termo de adesão, faturas, comprovantes de transferência e gravação telefônica. No mérito, defende a regularidade da contratação, ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de dano moral e requer, subsidiariamente, redução do valor indenizatório e repetição simples do indébito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); 2. Se há responsabilidade civil do banco por descontos indevidos, com consequente dever de restituição e indenização por danos morais.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Afasta-se a alegação de prescrição e decadência pois se trata de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do CC - Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC pois a controvérsia envolve nulidade do negócio jurídico e repetição de indébito - Provas documentais e gravação telefônica demonstram a adesão ao contrato e a realização de saques pelo autor, evidenciando ciência das condições pactuadas. - Observado o dever de informação, não se verifica falha na prestação de serviços nem fraude - Descontos sobre benefício previdenciário encontram respaldo na Lei 10.820/03 e na Lei 13.172/2015, sendo legítima a modalidade contratual - Ausente ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais nem em restituição em dobro.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para julgar a ação improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixados honorários em 13% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
Teses de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) se reputa válida quando comprovada por documentos assinados, registros de operações e gravações que confirmam solicitações de saque. 2. A negativa genérica do consumidor não prevalece sobre provas robustas apresentadas pela instituição financeira, incumbindo-lhe impugnar especificamente os elementos probatórios. 3. Ausentes indícios mínimos de fraude ou falha na prestação do serviço, inexiste responsabilidade civil do banco, bem como o dever de restituição ou indenização moral.
Legislação citada: CC, arts. 178 e 205; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei 10.820/03, art. 6o; Lei 13.172/2015.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1002023-76.2025.8.26.0081, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025; TJSP, Apelação Cível 1007038-66.2025.8.26.0100, Rel. Daniela Menegatti Milano, 16a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.